Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DEVER DE CUSTEIO DO ESTADO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. FAMÍLIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o). A Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual forma, assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos arts. 204 e 207.

2. A Lei n. 10.216/2001 prevê como imprescindíveis para a internação compulsória de paciente em clínica psiquiátrica, dentre outros requisitos, a produção de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4o e 6o.

3. Comprovada a necessidade de internação compulsória do paciente, amparada por laudo médico circunstanciado exigido no art. 6o da Lei n. 10.216/2001, bem como evidenciada a impossibilidade de a família do usuário arcar com tratamento em clínica particular, impõe-se o custeio pelo Poder Público.

4. Remessa necessária desprovida.